Tribunal: STF
Processo: HC 88399
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA, SEM
   FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU
   AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL
   JÁ CONCLUÍDA.
Não procede a alegação de excesso de prazo quando
   a demora na conclusão da instrução processual se dá em razão da
   complexidade do processo e a defesa contribui para a referida
   dilação. Ademais, a instrução processual já foi concluída, fato
   que prejudica a alegação de excesso de prazo.
   Precedentes.
Habeas corpus denegado.